Tribunal: STF
Processo: ARE 1348363
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 4, fl. 4):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Vereador que se ausenta de sessão legislativa porque estava em viagem particular no exterior e, ao retornar, apresentou ao Presidente da Câmara de Vereadores, requerimento de abono da falta, alegando enfermidade, acostando, para tanto, atestado médico de falso conteúdo firmado por médico, também vereador na mesma Casa. Improbidade Administrativa sobejamente demonstrada. Conduta descrita no artigo 10, com as sanções previstas no artigo 12, ambos da Lei de Improbidade Administrativa. Decisão de 1° grau que julgou o pedido procedente para condenar os réus ao pagamento de multa civil equivalente a 20 vezes o valor da diária da sessão legislativa. Decisão reformada para exasperação da pena, decretando-se a perda da função pública dos réus, se a estiverem exercendo e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 anos. 



    RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 18), foram rejeitados (Vol. 4, fl. 70).



    No RE (Vol. 4, fl. 152), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTONIO EDUARDO SERRANO sustenta violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, alegando a nulidade do acórdão recorrido, prolatado de forma virtual, sem a intimação de seu advogado para manifestar-se sobre o mesmo.



    Aduz que o crime a ele imputado já estava prescrito e que, além disso, a prova dos autos não foi devidamente valorada, até porque não poderia lhe ter sido imputado o ato de improbidade, pois este não foi praticado na condição de "servidor público", mas sim de "médico particular" atendendo um "paciente" (Vol. 4, fl. 170) . 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido combatido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, bem como que não ficou evidenciado maltrato à norma constitucional apontada, além de ser necessário exame de lei federal para análise da matéria recursal para o qual não presta o apelo extremo (Vol. 5, fl. 74).



    No Agravo, a parte defendeu que fundamentou a repercussão geral, reiterando as razões do recurso acerca da violação a dispositivos constitucionais (Vol. 5, fl. 98).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, no tocante à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acreça-se que o Plenário desta CORTE, no Tema 424 (ARE 639.228, Rel. Min. Presidente), rejeitou a repercussão geral da matéria relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial.



    Em que pesem as alegações do recorrente, no tocante a tal discussão, não indicou a norma constitucional que teria sido supostamente violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    De outro lado, o acórdão recorrido afastou a alegação de prescrição, ao argumento de que:



     “Preambularmente, não há que se falar em prescrição conforme arguido pelo réu Heitor, isso porque a ação foi proposta em 17 de dezembro de 2013 e o término do mandato se deu em 31 de dezembro de 2012, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 23, inciso I, da Lei n° 8.429 de 02 de junho de 1992.”



    A jurisprudência desta CORTE orienta-se no sentido de que a análise da questão relacionada à prescrição está inserida no âmbito infraconstitucional. Veja-se o seguinte julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE: TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.248.090-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020)



    Além disso, cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de HEITOR ORLANDO SANCHEZ TOSCHI e ANTÔNIO EDUARDO SERRANO, ambos, à época dos fatos, vereadores na cidade de Praia Grande, em decorrência de supostos atos ímprobos.



    Segundo consta dos autos, HEITOR ORLANDO SANCHEZ THOSCHI, no período compreendido entre 30 de abril a 11 de maio de 2010 esteve em viagem turística nos Estados Unidos, ausentando-se, assim, de sessão legislativa ocorrida no dia 5 de maio de 2010, sob justificativa de afastamento médico, “documento de falso conteúdo, obtido com a colaboração de seu colega, o também vereador e corréu ANTONIO EDUARDO SERRANO (…) com o fito de abonar a sua ausência na sessão legislativa, como se enfermo estivesse” (Vol. 4, fl. 5). 



    A sentença julgou procedente a ação para condenar os réus a pagar, cada um, a quantia de vinte vezes o valor de R$ 1.861,13, corrigidos a partir de 05 de maio de 2010.



    Interposta Apelação pelas partes, o Tribunal de origem deu parcial provimento apenas ao recurso do MP, reformando-se em parte a sentença para agregar à condenação ao pagamento de multa civil (a) a perda da função pública dos réus, acaso ainda a estivessem exercendo; (b) a suspensão do direitos políticos; e (c) a quantia de vinte vezes o valor de R$ 1.861,13. 



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 4, fls. 10-13):



    “Por meio de extensa dilação probatória colhida nos autos do inquérito penal e do inquérito civil, constatou-se que o vereador Heitor Orlando Sanchez Toschi, vulgo "Totó", no período compreendido entre 30 de abril de 2010 até 11 de maio daquele mesmo ano, viajou para os Estados Unidos, realizando cruzeiro marítimo com a sua esposa. Conforme relatório encaminhado pelo Consulado dos Estados Unidos, o vereador e sua esposa chegaram no solo americano em 30 de abril de 2010, embarcando, segundo a empresa "Royal Caribbean" Cruzeiros Brasil Ltda., em Fort Lauderdale-Miami, no navio "Oasis of the Seas", no dia 01 de maio, retornando no dia 08 do mesmo mês, quando em 11 de maio, conforme informações da Polícia Federal retornaram ao Brasil.



    Durante o período que o vereador resolveu ausentar-se do Brasil, ocorreu a previamente agendada 14ª Sessão Ordinária da Câmara dos Vereadores da Praia Grande, realizada no dia 05 de maio de 2010, compromisso que, por óbvio, o agente político não pôde cumprir por estar em um cruzeiro pela região sul da Flórida nos Estados Unidos.



    A fim de não sofrer os descontos alusivos a sua ausência na referida sessão legislativa, requereu à Presidência da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande, abono em decorrência de enfermidade, condição supostamente comprovada pelo atestado médico que acostou ao documento, firmado pelo codemandado, também vereador e médico, ANTONIO EDUARDO SERRANO, firmado em 02.de maio de 2010. 



    HEITOR ORLANDO SANCHEZ TOSCHI, não faltou à sessão porque estava doente, e sim porque estava viajando e ANTONIO EDUARDO SERRANO atestou, de maneira falsa, que o vereador não compareceu por estar enfermo, necessitando de afastamento por 08 ( oito) dias, a partir de 02 de maio de 2010. Repise-se, no dia 02 de maio de 2010 o vereador HEITOR ORLANDO SANCHEZ TOSCHI estava em um cruzeiro com a sua esposa nos Estados Unidos. 



    No mais, risível a apelação apresentada por ANTONIO EDUARDO SERRANO, que tenta justificar sua conduta criminosa por meio de uma explicação gramatical do pronome demonstrativo "desta". 



    De mais a mais, respeitado o entendimento do Nobre Magistrado sentenciante, no caso em apreço, a devolução da diária do dia faltoso - R$ 1.861,13 — não tem a menor a relevância diante da prática ardilosa de desonestidade praticada por ambos os demandados. 



    Além disso, não se olvide que o mister do vereador não se resume a comparecer às sessões legislativas, cabe e ao agente politico o exercício diário de suas funções políticas, pois foi por isso que se candidatou, para isso que foi eleito e para tanto é remunerado. 



    E ainda, esta E. Corte agiria de forma esquizofrênica ao condenar, na seara criminal, o vereador HEITOR ORLANDO SANCHES TOSCHI, na prática delituosa prevista no artigo 304, combinado com o artigo 299, e ao artigo 317, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal", e, na seara civil, em ação de improbidade administrativa, bastar-lhe-ia o pagamento de multa-civil, como sanção pelo grave delito cometido dotado do munus de agente politico. 



    E que não se fale em boa-fé na devolução do valor da diária, pois, antes de propalada boa fé, ficou demonstrada a patente má-fé ao obter de forma indevida o lucro da diária em que esteve ausente, faltando com a verdade ao afirmar que faltou ao seu dever político porque estava doente, utilizando-se da prerrogativa do abono. 



    Quanto ao codemandado ANTONIO EDUARDO SERRANO, não tem nenhuma relevância, neste momento, o quadro clínico do vereador corréu à época da assinatura do atestado médico, pois, sobejamente comprovado nos autos de que referido documento foi firmado no dia 02.05.2010, enquanto o vereador estava em viagem. É necessário reprisar tal conduta porque não se pode olvidar que se trata de crime de mão própria, ou seja, somente pode ser levado a efeito por médico, consoante disciplina o artigo 302 do Código de Processo Penal. 



    Destarte, os recursos dos requeridos são rechaçados e, por outro lado, exasperadas as sanções aplicáveis ao caso concreto, com fulcro no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, impondo a ambos os réus a imediata perda de eventual função pública por eles atualmente exercidas e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo mínimo de cinco anos, além da quantia de vinte vezes o valor de R$ 1.861,13, nos termos fixados pelo d. Juízo de origem.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.325.646-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 26/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.” (ARE 1.239.680-AgR, Rel. Min. CÁRMÉN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/3/2020)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO POSTAL NULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LIV, LV, L, LVI, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV E LXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.159.181-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/2/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente